Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-89.2023.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013288-89.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JONES EDUARDO ESCOBAR - CPF: 957.586.580-49 (APELADO), FRANCIS LURDES GUIMARAES DO PRADO - CPF: 018.925.288-00 (ADVOGADO), CAROLINE GUIMARAES DO PRADO - CPF: 730.758.921-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais, reconheceu a inexigibilidade de cobranças decorrentes de fraude bancária praticada mediante “golpe da falsa central telefônica”, condenou o Banco à restituição de valores indevidamente debitados e retidos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) estabelecer se houve falha na prestação do serviço diante da validação de operações incompatíveis com o perfil de consumo do correntista; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre correntista e instituição financeira submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

4. O golpe da falsa central telefônica constitui fortuito interno da atividade bancária, por representar risco inerente ao serviço financeiro e depender da utilização de informações sigilosas e da credibilidade institucional da própria instituição financeira.

5. A autorização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil de consumo do correntista, realizadas em curto espaço de tempo, em localidades diversas de seu domicílio e em valores muito superiores ao padrão habitual de utilização do cartão, revela deficiência nos mecanismos de segurança da instituição financeira e caracteriza defeito na prestação do serviço.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos, a retenção de verbas de natureza alimentar e os prejuízos financeiros suportados ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram dano moral indenizável.

7.

Os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem desde a citação, em razão da natureza contratual da relação jurídica mantida entre as partes. A fixação da correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e dos juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, observa o disposto no artigo 406, §§ 1º e 3º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O golpe da falsa central telefônica configura fortuito interno da atividade bancária e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A autorização de operações incompatíveis com o perfil do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário. 3. Não há culpa exclusiva do correntista quando a fraude decorre da utilização de dados sigilosos e de mecanismos que reproduzem a aparência legítima do atendimento bancário. 4. A inscrição indevida em cadastros restritivos e a retenção indevida de verbas alimentares ensejam reparação por danos morais.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 14, § 3º, I e II; Lei n. 13.709/2018, art. 46; CC, art. 406, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/10/2025, DJe 10/10/2025; STJ, EDcl no REsp n. 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1004694-29.2025.8.11.0004, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2026, DJe 04/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito

movida por
Jones Eduardo Escobar
.

A Juíza
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou o Recorrente ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais e custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Apelante sustenta que a fraude decorreu de culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro, uma vez que o Apelado forneceu voluntariamente suas credenciais a estelionatários no golpe da falsa central de atendimento, configurando fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Alega, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, sob o argumento de que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, sem comprovação de abalo psíquico intenso e duradouro, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da sentença, com a improcedência total dos pedidos e a condenação do Apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais, a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento, a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária, e a revisão dos honorários advocatícios fixados na origem.

Contrarrazões juntada no Id. 361783576.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Jones Eduardo Escobar
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito
em face do
Banco Bradesco S.A.

Alegou ser correntista da agência 3218 Prime do Banco Requerido, situada na cidade de Cuiabá/MT, desde o ano de 2014. Informou que, em 18/08/2023, recebeu ligação telefônica originada do número fixo de sua agência bancária. O interlocutor, identificou-se como preposto do Banco, afirmou que havia tentativa de acesso indevido ao aplicativo da instituição a partir de número com prefixo de São Paulo e, a pretexto de verificar a situação, solicitou que o Autor acessasse o aplicativo para conferência.

Relatou que o interlocutor, antes mesmo de qualquer questionamento, pronunciou corretamente seu nome completo, CPF, número de conta e o nome de sua gerente, o que lhe conferiu aparência de legitimidade. O Autor, então, acessou o aplicativo mediante autenticação biométrica, constatou que não havia qualquer irregularidade e encerrou a ligação. Afirmou que não forneceu senha, não realizou qualquer transação e não autorizou operação alguma durante o contato.

Narrou que, em 12/09/2023, ao tentar realizar um pagamento, foi surpreendido com mensagem de insuficiência de saldo e, ao acessar o aplicativo, verificou que a fatura do cartão de crédito do mês de agosto havia fechado no valor de R$ 75.781,62 (setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), quantia incompatível com seu histórico de consumo, uma vez que as faturas anteriores.

Sustentou que, do montante lançado, apenas R$ 400,08 (quatrocentos reais e oito centavos) correspondiam a gastos efetivamente realizados por ele, sendo que os demais lançamentos, totalizando R$ 75.381,54 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), foram realizados nos dias 18, 19, 21 e 22/08/2023, sem seu consentimento.

Destacou que, após contestar as transações e registrar boletim de ocorrência, o Requerido negou o estorno sob o argumento de que as compras teriam sido realizadas por tecnologia de pagamento por aproximação.

Requereu a declaração de inexistência das cobranças fraudulentas, o estorno dos valores indevidamente debitados de sua conta corrente, R$ 18.549,75 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), e o estorno do saldo remanescente da fatura, R$ 56.836,96 (cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), bem como a repetição do indébito em dobro sobre o valor pago em excesso, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a condenação do Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Após o indeferimento da tutela de urgência, o Autor noticiou que a instituição financeira inscreveu seu nome nos cadastros restritivos de crédito, reteve o valor de R$ 72.250,44 (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) referente à multa rescisória do FGTS, depositada em sua conta em 04/09/2024, bem como o valor de R$ 4.440,34 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos) referente ao saque-aniversário do FGTS retido em 05/04/2024, ambos utilizados para abatimento da dívida contestada, sem autorização.

Na contestação, o Banco Requerido defendeu a inexistência de ato ilícito, sustentando que as compras teriam sido realizadas por meio de tecnologia
contactless
(aproximação), com uso do cartão físico, o que afastaria qualquer responsabilidade da instituição. Arguiu culpa exclusiva do consumidor, invocou a excludente e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência incidental, determinando a restituição dos valores do FGTS retidos.

Encerrada a instrução, a Juíza singular proferiu sentença de parcial procedência, declarou a inexigibilidade das cobranças impugnadas, condenou o Banco à restituição dos valores indevidamente debitados da conta corrente do Requerente, no valor de R$ 18.549,75 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos), acrescido do estorno de todos os juros e encargos de cheque especial lançados a partir de 11/09/2023, à restituição do FGTS retido no total de R$ 72.250,44 (setenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 4.440,34 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e trinta e quatro centavos). Ainda condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Indeferiu o pedido de repetição do indébito em dobro, por inexistência de má-fé demonstrada.

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs este Recurso de Apelação.

Desde logo, vale ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se reveste de natureza consumerista, sendo o Recorrido consumidor final dos serviços bancários prestados pelo Banco Recorrente, com incidência plena do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada no Verbete Sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse regime, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do artigo 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa. Desse modo, o dever de indenizar somente se afasta quando o fornecedor comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o artigo 14, § 3º, I e II, do mesmo diploma.

O Banco Recorrente sustenta que a fraude constitui fortuito externo, por ter sido praticada por terceiros estranhos à sua atividade, sem qualquer falha sistêmica da instituição. Ainda atribui ao Recorrido culpa exclusiva pela ocorrência do dano, sob o argumento de que ele teria seguido orientações de estelionatários sem verificar a veracidade das informações.

A tese não prospera.

O chamado "golpe da falsa central telefônica", modalidade fraudulenta amplamente conhecida no cenário bancário nacional, não configura evento imprevisível e alheio à atividade da instituição financeira.

Pelo contrário, trata-se de fraude cujo êxito depende precisamente das vulnerabilidades inerentes à relação entre a instituição e seus correntistas, especialmente a credibilidade que o Banco constrói perante seus clientes e o acesso a dados pessoais e bancários que deveriam estar sob sua guarda e proteção.

A fraude não seria possível sem que o estelionatário dispusesse de informações sigilosas do Recorrido, tais como nome completo, CPF, número de conta e nome da gerente, cuja origem remete à falha no dever de proteção de dados que a instituição financeira está obrigada a observar, por força do artigo 46 da Lei n. 13.709/2018.

No caso, a própria gerente da conta do Recorrido confirmou, por mensagem, que os fraudadores estavam "utilizando do prefixo do telefone da agência", circunstância que evidencia a conexão entre o golpe e o ambiente operacional da instituição.

Acresce a isso a omissão do sistema antifraude do Banco Recorrente em detectar e bloquear transações manifestamente incompatíveis com o perfil do correntista.

Observa-se que as transações impugnadas destoam completamente do padrão ordinário de utilização do cartão de crédito pelo Recorrido. Enquanto as faturas anteriores registraram valores modestos, R$ 395,46 (trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos) em junho, R$ 451,70 (quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) em julho e R$ 451,70 (quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) em agosto, a fatura subsequente alcançou o expressivo montante de R$ 75.781,62 (setenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), decorrente de compras realizadas nos dias 18, 19, 21 e 22/08/2023, sem autorização do titular.

Além da expressiva discrepância financeira, as compras foram efetuadas em estabelecimentos localizados nas cidades de São Paulo e Campinas, localidades distintas do domicílio do Recorrido, circunstância que reforça a atipicidade das operações.

O conjunto desses elementos evidencia a absoluta incompatibilidade das transações com o perfil de consumo do correntista, revelando fortes indícios de fraude e demonstrando que as operações deveriam ter sido imediatamente identificadas pelos mecanismos de segurança da instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 2.222.059/SP, firmou a orientação no sentido de que constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento.

De acordo com o STJ, se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda acrescenta que a validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

No julgado, o STJ ainda estabeleceu algumas diretrizes para identificação de fraudes, dentre elas se destacam:

(...) Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos; enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. (...) (REsp 2.222.059/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/10/2025, DJE 10/10/2025).

Observa-se que o Recorrido não realizou transação durante o contato telefônico, não forneceu senha, não autorizou operação e não transferiu valor algum. Limitou-se a acessar o aplicativo por meio de autenticação biométrica e a confirmar verbalmente dados que o interlocutor já conhecia, sem qualquer indagação acerca de sua origem.

A conduta do Recorrido foi, em toda a sua extensão, compatível com o comportamento esperado de um correntista medianamente diligente que recebe ligação aparentemente originada do número fixo de sua própria agência, conduzida por pessoa que demonstra conhecer com precisão seus dados pessoais e bancários e o nome de sua gerente.

Não há, portanto, culpa exclusiva do consumidor apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade objetiva do Banco.

Neste contexto, está claro o defeito na prestação do serviço diante da validação da operação atípica e alheia ao perfil de consumo do correntista, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara:

5. A fraude narrada se insere no âmbito do fortuito interno da atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ, pois foi praticada com utilização de elementos que reproduzem a aparência institucional do banco, em contexto compatível com o atendimento remoto usual, circunstância que evidencia risco inerente ao empreendimento. 6. O conjunto probatório apresentado pela autora demonstra a verossimilhança da fraude, a imediata contestação administrativa e a persistência do banco em não solucionar integralmente o problema, ao passo que a instituição financeira não produziu prova técnica individualizada apta a demonstrar a regularidade das operações, a eficácia dos mecanismos de segurança ou a culpa exclusiva da consumidora. (TJMT – Apelação Cível 1004694-29.2025.8.11.0004, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2026, DJE 04/05/2026).

Quanto à configuração do dano extrapatrimonial é indubitável nas circunstâncias dos autos.

O Recorrido suportou a subtração patrimonial de R$ 75.381,54 (setenta e cinco mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), lançados fraudulentamente em seu cartão de crédito.

Diante da recusa administrativa do Banco em reconhecer a fraude, mesmo após contestações formalizadas, teve seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito e teve que utilizar do cheque especial com valores de juros expressivos. Além disso, os valores do FGTS rescisório, verbas de caráter alimentar, foram retidos sem autorização para abatimento da dívida impugnada, agravando o desequilíbrio financeiro já provocado pela fraude.

Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa em muito os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando abalo psicológico efetivo e duradouro, cuja reparação é devida e o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença se revela proporcional e adequado às circunstâncias concretas, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem configurar enriquecimento sem causa do Apelado.

No que se refere aos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, a sentença fixou a citação como termo inicial, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, nas relações de natureza contratual, os juros moratórios sobre a indenização por dano moral fluem desde a citação inicial (EDcl no REsp n. 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/08/2024).

Ressalta-se que a relação jurídica entre as partes tem base contratual, contrato de prestação de serviços bancários, o que afasta a incidência do Verbete Sumular 54 do STJ, aplicável às hipóteses de responsabilidade extracontratual.

A correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e os juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, observam a vedação de cumulação indevida e estão em conformidade com o artigo 406, §§ 1º e 3º, do Código Civil. Os consectários foram, portanto, corretamente fixados, não comportando reforma.

Quanto aos honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, dentro dos parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC, motivo pelo qual se mantém a verba honorária tal como fixada na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso

de Apelação
interposto pelo Banco Bradesco S.A.,

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026